Tribunal: TJMT
Processo: 1040897-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040897-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RAQUEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 940.023.551-87 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 40 HORAS SEMANAIS – ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGOU O PEDIDO – ALTERAÇÃO CONDICIONADA AO INTERESSE PÚBLICO – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alteração de carga horária de trabalho dos servidores constitui ato discricionário da administração pública, que se submete aos pressupostos legais que o autorizam.

2. Ausentes nulidades que maculem o ato, não convém ao Poder Judiciário se imiscuir ao mérito administrativo, sob pena de ingerência e violação ao princípio da Separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

Apelante: RAQUEL MENDES DOS SANTOS

Apelado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Raquel Mendes dos Santos, em face de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 1040897-83.2019.811.0041, que denegou a segurança pretendida e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a decisão não analisou o mérito do pedido, afirmando que, não obstante se tratar de impugnação de ato discricionário, o pleito da apelante está baseado na análise da motivação do ato administrativo.

Afirma que existe um grande número de servidores temporários ocupando a mesma função da apelante, configurando preterição dos servidores efetivos em favor de temporários, implicando em maiores gastos à administração pública.

Ainda, sustenta que foi originariamente aprovada para um cargo de 40 horas semanais e que há inquestionável interesse público no aumento de sua carga horária ante à patente necessidade dos serviços.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para conceder a ordem pleiteada (ID. 52876648).

Nas contrarrazões, o apelado punga pelo desprovimento do apelo (ID. 52878452)

A Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação da sentença e não provimento do recurso (ID. 101118473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Raquel Mendes dos Santos, em face de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 1040897-83.2019.811.0041, que denegou a segurança pretendida e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que Raquel Mendes dos Santos impetrou mandado de segurança contra suposto ato coator praticado pela Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que indeferiu seu pedido de alteração de jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais.

Com efeito, conforme se extrai do autuado, a apelante foi nomeada para o cargo de Agente Universitário em 24/072006, pela portaria n° 316/206 (ID. 52876618), com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.

Ocorre que, posteriormente, realizou pedido administrativo para alteração de sua jornada semanal de trabalho para 30 (trinta) horas, que foi concedida pelo ato n° 1954/2012 (ID. 52876618).

Por fim, no ano de 2019 a apelante manifestou interesse em ampliar sua carga horário de trabalho, retornando à sua jornada de trabalho originária, qual seja, de 40 (quarenta) horas semanais, o que fez por meio do protocolo n° 140436/2019 (ID. 52876618).

No entanto, apesar do parecer favorável da Pró-reitoria de Administração (ID. 52876618), a Administração Pública indeferiu o pedido, por critérios de conveniência e oportunidade, sob o fundamento de que o aumento da carga horária impactaria no cumprimento dos limites de gastos com pessoal fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal (ID. 52876619).

Pois bem.

Como é cediço, a alteração de carga horária dos servidores públicos, por se tratar de vínculo legal, é ato discricionário da Administração Pública, que decidirá dentro da conveniência e oportunidade de referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Acerca do Poder Discricionário, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro que “a atuação é discricionária quando a Administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito”. (Sylvia Zanella Di Pietro, Maria, Direito Administrativo. Editora Forense: RJ. 31a ed., 2018, p;. 245).

É importante salientar, ainda, o caráter instrumental do conceito de discricionariedade relativamente ao alcance de certos fins – os fins da lei, legitimadores das opções exercitadas pelo gestor público, correspondentes ao conceito de interesse público. Daí dizer-se do exercício do poder discricionário por parte do Administrador Público, o qual consiste, a lição de Odete Medauar “na atribuição legal de decidir com a possibilidade de escolha, enquanto discricionariedade é a própria possibilidade de escola” (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 6a ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2002, p.131) que, por seu turno, como ensina Hely Lopes Meirelles, “não se manifesta no ato em si mas, sim, no poder da Administração praticá-lo pela maneira e nas condições que repute mais conveniente ao interesse público (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 150).

Desse modo, considerando a discricionariedade da administração pública em ampliar a carga horária dos servidores, tem-se que não há nenhuma ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o aumento da jornada semanal da servidora apelante, mormente quando fundamentada na ausência de dotação orçamentária.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. PLEITO ADMINISTRATIVO PLEITEANDO AUMENTO DA JORNADA PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS COM BASE NA LEI MUNICIPAL N° 1.890/2016. ATO ADMINISTRATIVO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO PARA MOMENTO POSTERIOR À REALIZAÇÃO DE CONCURCO PÚBLICO PELO MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO CONDICIONADA AO INTERESSE PÚBLICO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo interesse público, poderá a Administração alterar a carga horária de trabalho seus servidores. Não se trata de um direito do servidor, mas sim de um ato discricionário do ente público.”
(TJ-SC – AC: 0300698020188240056 Santa Cecília 0300679-80.2018.8.24.0056, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/01/2020, Terceira Câmara de Direto Público). (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA (LEI N/ 1.250/2000). PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
A ampliação da jornada de trabalho insere-se entre os poderes discricionários da Administração Pública, que se submete apenas aos pressupostos legais que a autorizam. Não constitui direito do servidor. Ademais, importaria em grave violação aos princípios que norteiam os atos da Administração Pública, sobretudo o da moralidade administrativa, a remuneração por jornada de trabalho não realizada.”
(AC n. 2011.023592-0, 1a Câmara de Direito Pùblico, Rel. Des. Newton Trisotto, julgado em 05/06/2012). (Destaquei).

Ademais, tratando-se de ato discricionário da administração pública, não convém ao Poder Judiciário se imiscuir ao mérito administrativo, sob pena de ingerência e usurpação dos poderes. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – DECISÃO ADMINISTRATIVA - PENALIDADE DE DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO - DESPROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em relação ao controle jurisdicional dos atos administrativos, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato impugnado, permitindo-lhe a reavaliação do mérito administrativo, tão somente, nas hipóteses de comprovada violação dos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade, sob pena de ingerência indevida no Poder Executivo e ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes
. 2. Em razão da justificativa das faltas, não restaram preenchidos os requisitos configuradores da condição de abandono por falta injustificada por 30 (trinta) dias consecutivos. 3. No caso em tela, ainda que se constate a entrega extemporânea das justificativas, a sanção cabível deve ser analisada com cautela, em apreço à legalidade estrita e, sobretudo, ao princípio da proporcionalidade, que requer sejam as penalidades aplicadas de acordo com a gravidade do ato praticado pela Agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1010716-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — NOMEAÇÃO DE AGENTES PRISIONAIS PARA DETERMINADA UNIDADE PRISIONAL DO ESTADO — IMPOSSIBILIDADE - INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - CERTAME DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRECEDENTES DO STF — RECURSO NÃO PROVIDO. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, dada a sua discricionariedade. A atuação do Poder Judiciário é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.
Ausente ato de ilegalidade ou abusividade, a justificar a sua nulidade, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo. “
(N.U 1000629-69.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e, em reexame,
RATIFICO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021